Tribunal: STF
Processo: RE 97082
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
- Ação rescisória. Decadência.
Se o restante do prazo de decadência, fixado na lei anterior, for
superior ao novo prazo, estabelecido pela lei nova, despreza-se o
período já transcorrido, para levar-se em conta, exclusivamente, o
prazo da lei nova, a partir do início de sua vigência.
Inocorrência de violação do art-153, § 3º Da Constituição Federal
- Precedentes da corte.
Dissídio superado (Súmula 286).
Recurso extraordinário não conhecido.